Tribunal: STF
Processo: HC 258258
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 886931 - GO):



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AMPARADA EM INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR EFETUADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. 1. Nos termos do art. 240, § 1º, d, do Código de Processo Penal, procederse-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. 2. A decisão que determinou a busca e apreensão se encontra devidamente fundamentada e baseada em elementos concretos obtidos durante a investigação preliminar, inclusive decorrente de anterior quebra de sigilo de dados telefônicos de corréu, as quais constataram haver fortes indícios de que os investigados guardariam relação de organização e estabilidade no contexto da prática de comercialização irregular de agrotóxicos ilícitos, inclusive fora do território de Goiás. 3. Agravo regimental improvido.



    O impetrante busca a concessão da ordem, de ofício, a fim de que que seja “declarada a nulidade da r. decisão proferida em 02.06.2022 pelo MM. Magistrado de 1º grau que decretou a busca e apreensão nos autos do Processo nº 5194900-44.2022.8.09.0051, com o subsequente desentranhamento de todos os documentos dela decorrentes”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O impetrante não acostou aos autos o inteiro teor do acórdão proferido no âmbito do TJGO - documento indispensável para aferição das ilegalidades suscitadas.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente